Tribunal: CARF
Processo: 13804.726192/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.726192/2016-40
RESOLUÇÃO
1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
UNIÃO CONTÁBIL S/S
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do
Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2425820, de 09 de setembro de 2016 (folha 61), a partir
de 01/01/2017, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da
contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar. Os débitos estão relacionados no
Anexo Único ao referido Ato (folha 62), referem-se a Auto de Infração do Simples Nacional (com
cópia parcial às folhas 23/26) e estão controlados no processo 10880.727532/2015-78.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.726192/2016-40
2
Em sua contestação (folha 02 e 07/09), a contribuinte apresentou as alegações
assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Informa que, por ocasião de uma fiscalização municipal em 2010, a empresa foi
desenquadrada do regime especial, bem como do regime de Sociedade Uniprofissional -
SUP, sendo autuada nos períodos de 2006 a 2008. Após ter recorrido da exclusão foi
reenquadrada no aludido regime de recolhimento, permanecendo assim até a data desta
impugnação.
Após nova fiscalização promovida pela municipalidade em 15/12/2015, a empresa
não foi excluída do regime SUP, contudo, foi autuada para os exercícios de 2010/2011,
período referente ao objeto do presente recurso.
Com o advento da Lei no 16.240, de 22 de julho de 2015, a empresa aderiu ao
Programa de Regularização de Débitos - PRD, que foi instituído pelo Município de São
Paulo.
Durante o pedido de adesão ao sobredito PRD, a empresa estava em processo de
fiscalização, e, diante da demora na conclusão do procedimento fiscal, foi obrigada a
protocolizar um processo de inclusão dos débitos relativos ao período ora questionado, de
2010/2011, cujo desfecho ainda não era de conhecimento à época (Processo no 2015-
0.338.392-6).
Em havendo o reconhecimento da inclusão dos débitos de 2010/2011, haja vista
que os mesmos estão dentro do período autorizado na lei de regência e, bem assim, por
ter protocolado o seu pedido de inclusão no prazo legal, entende que a sua exclusão de
ofício do Simples Nacional por meio do ADE no 2425820, de 2016, seria prematura e
prejudicial.
No despacho à folha 73, a Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples
Nacional da 8a RF não constata hipótese de revisão de ofício, mantendo a exclusão.
No acórdão a quo (folhas 79/82), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente pelas razões a seguir transcritas:
A "Consulta débitos após prazo para regularização", fls. 64/67, demonstra que os
débitos controlados no processo 10880.727532/2015-78 permaneceram pendentes após o
prazo para regularização.
Em sua manifestação, o contribuinte alega, em síntese, que, por meio de pedido
protocolizado na Prefeitura do Município de São Paulo, processo no 2015-0.338.392-6,
solicitou a inclusão dos débitos em questão no Programa de Regularização de Débitos –
PRD que foi instituído por aquele órgão.
Conforme consultas ao sítio eletrônico da Prefeitura de São Paulo
(www.prefeitura.sp.gov.br/processos), juntadas às fls. 76/77, verifica-se que o pedido de
inclusão dos débitos no PRD, protocolizado no processo no 2015-0.338.392-6, foi
indeferido.
O relatório "Informações de apoio para emissão de certidão", extraído em
26/09/2018, anexado à fl. 78, demonstra que o saldo controlado no processo
10880.727532/2015-78 permanece na situação "devedor".
Como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de
trinta dias contados da data da ciência do ato de exclusão, deve ser mantido o ADE
DERAT/SPO no 2425820, de 9 de setembro de 2016.
Ciência do acórdão DRJ em 10/10/2019 (folha 175). Recurso voluntário apresentado
em 06/11/2019 (folha 84).
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.726192/2016-40
3
A recorrente, às folhas 87/100, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores e informa que os débitos que ensejaram a referida exclusão tiveram sua execução fiscal
extinta, tendo sido anulados os autos de infração no 67.167.179 e 67.167.403 (folhas 108/113)
pela sentença no processo judicial 1001574-38.2018.8.26.0090, de Embargos à Execução Fiscal, às
folhas 168/171.
Em julgamento, ocorrido em 04 de fevereiro de 2021, através da resolução de
número 1001-000.468, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência.
Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
A Unidade de Origem, em atendimento à diligência solicitada, oficiou a
Procuradoria do Município de São Paulo (fl.189/190), arguindo:
1)
Se os débitos lançados pelo Auto de Infração SEFISC n'
049000710701114000387201579,
que
originou
o
processo
COMPROT
10880.727532/2015-78, número SIEF 818000 2015 4613418, referentes a ISS (código de
receita 1344) dos períodos de apuração 01/2010 a 12/2011, estão abrangidos pela decisão
judicial exarada nos Embargos à Execução n' 1001574-38.2018.8.26.0090, que tramita no
Foro das Execuções Fiscais Municipais e julgou procedente os embargos para anular os
autos de infração n' 67167179 e 67167403;
2) Em caso positivo, se já houve o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n'
1001574-38.2018.8.26.0090;
3) Qual a situação atual dos débitos lançados pelo Auto de Infração SEFISC no
049000710701114000387201579;
Segue o Despacho no 20.955/2021, da Equipe de Benefícios Fiscais/REGESP,
Processo no 13804.726192/2016-40 (fls 353):
Em atendimento à Resolução 1001-00.46 1a Seção de Julgamento/1aturma
Extraordinária/CARF, com relação ao processo 10880.727532/2015-78- referente à
Dívida Ativa do Município de São Paulo, encaminhamos Ofício 2957/2021 à
Procuradoria do Município de São Paulo, solicitando às informações requeridas, uma vez
que se trata de processo atualmente na situação “Transferido para Ente Convenente”.
Em resposta ao Ofício 2957/2021 a Procuradoria do PMSP, anexou cópia do
processo SEI6021.2021/0020688-3, demonstrando a atual situação dos débitos, cujo
processo ainda encontra-se em julgamento.
Cumprida a diligência, ao setor competente para encaminhar ao CARF para
prosseguimento.
Regularmente cientificada (fl.93), a recorrente não se manifestou.
Com base no resultado da diligência, verifica-se que o processo ainda não transitou
em julgado, razão pela qual dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para sobrestar este PAF
até o trânsito em julgado da ação SEI 6021.2021/0020688-3, cancelando-se ou mantendo a
exclusão da Recorrente do Regime do Simples, caso persistam ou não os débitos ensejados do
ADE.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.726192/2016-40
4
Em julgamento, ocorrido em 12 de julho de 2023, através da resolução de número
1001-000.674, foi decidido, por maioria de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois, de
retorno de tal diligência.
Reproduzo, a seguir, o voto vencedor, proferido em tal resolução:
Homenageando o Ilustre Relator, a posição a ele contrária, e vencedora, foi tão
somente endereçada para a adoção de resolução para o sobrestamento do feito,
em detrimento de acórdão.
Por tal sucinta razão, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário, devendo os autos
serem encaminhados à unidade de preparo, da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, e lá mantidos, até que sobrevenha, com regular
acompanhamento, o trânsito em julgado da ação judicial controlada mediante o
processo administrativo SEI 6021.2021/0020688-3, de interesse da Procuradoria
do Município de São Paulo/SP.
Com o advento do trânsito em julgado, estes autos, instruídos da respectiva
decisão judicial e de documentos correlatos, devem ser devolvidos ao CARF, para
continuidade do julgamento do Recurso Voluntário do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
A Unidade de Origem, em cumprimento à citada Resolução, emitiu o Ofício
7.443/2023, à Procuradoria do Município de São Paulo, onde:
Tendo em vista que o processo no 10880.727532/2015-78 foi inscrito em dívida
ativa do município de São Paulo, encaminhamos o presente ofício, cientificando-
os que em razão dos débitos lançados de ofício pelo município de São Paulo por
meio
do
Auto
de
Infração
e

Notificação
Fiscal
(AINF)
no
04.9.0007107.0114.00003870/2015-79,
processo
COMPROT
no
10880.727532/2015-78, número SIEF 818000 2015 4613418, referentes a ISS
(código de receita 1344) dos períodos de apuração 01/2010 a 12/2011,
atualmente na situação "Transferido para Ente Convenente", a empresa União
Contábil S/S, CNPJ no 56.276.298/0001-11, foi excluída de ofício pela RFB com
data de efeitos 01/01/2017.
A exclusão encontra-se suspensa em razão da discussão administrativa.
Por meio da Resolução no 1001-000.674 – 1a Seção de Julgamento/1aTurma
Extraordinária o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) converteu o
processo em diligência, nos termos do seguinte despacho:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.726192/2016-40
5
Em atendimento à Resolução 1001-00.46 1a Seção de Julgamento/1aturma
Extraordinária/CARF, com relação ao processo 10880.727532/2015-78- referente
à Dívida Ativa do Município de São Paulo, encaminhamos Ofício 2957/2021 à
Procuradoria do Município de São Paulo, solicitando às informações requeridas,
uma vez que se trata de processo atualmente na situação “Transferido para Ente
Convenente”. Em resposta ao Ofício 2957/2021 a Procuradoria do PMSP, anexou
cópia do processo SEI 6021.2021/0020688-3, demonstrando a atual situação dos
débitos, cujo processo ainda se encontra em julgamento. Cumprida a diligência,
ao setor competente para encaminhar ao CARF para prosseguimento.
Regularmente cientificada (fl.93), a recorrente não se manifestou. Com base no
resultado da diligência, verifica-se que o processo ainda não transitou em julgado,
razão pela qual dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para sobrestar este
PAF até o trânsito em julgado da ação SEI 6021.2021/0020688- 3, cancelando- se
ou mantendo a exclusão da Recorrente do Regime do Simples, caso persistam ou
não os débitos ensejados do ADE.

Assim, para cumprir a diligência do CARF, conforme despacho transcrito acima,
solicitamos informar a situação em que se encontra o processo.
Aproveito a oportunidade para enviar protestos de respeito e consideração e
esclarecer eventuais dúvidas.
Em resposta, foram anexadas aos autos (fls.370/412) os Embargos à Execução e as
decisões relativas ao tema, resumidos, a seguir:
Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Insurge-se o embargante quanto à autuação porque à época, como se encontrava
enquadrada, não se encontrava obrigada a emitir os documentos.
A autuação não se sustenta. Como se observa, o embargante encontrava-se, de
fato, enquadrada como sociedade unipessoal e, portanto, sujeita ao regime
especial de recolhimento do ISS. Estava, do mesmo modo, dispensada de emitir os
documentos fiscais em razão dos quais fora autuada. O desenquadramento
posterior e retroativo permite que sejam cobradas as diferenças relativas à
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.726192/2016-40
6
obrigação principal, mas não que se imponha penalidade por descumprimento de
obrigações acessórias, inexigíveis à época dos fatos geradores. Como o
embargante se encontrava sujeito ao regime especial de recolhimento, estava
dispensada da emissão de documentos. Não pode, posteriormente, ser multada
por não tê-los emitido. Até porque não tem condições de emiti-los
retroativamente.
Deste modo, é o caso de anular as autuações relativas ao descumprimento de
obrigações acessórias.
Ante o exposto, Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos para anular
os autos de infração no 67167179 e 67167403, reconhecer a iliquidez da CDA e,
consequentemente, extinguir a execução fiscal, com fulcro no art. 803, inciso I do
Código de Processo Civil. Com isso, extingo o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil....
Apelação Cível no 1001574-38.2018.8.26.0090
Apelante: Município de São Paulo \line Apelado: União Contábil Ltda.
Comarca: São Paulo Voto no 18.801 APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
TRIBUTÁRIO ISSQN SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL REGIME DE TRIBUTAÇÃO
DIFERENCIADO ART. 9o, §§1o E 3o, DO DL 406/68 Prestação de serviços contábeis
Sociedade simples, com responsabilidade limitada dos sócios Pretensão de
anulação de autuações relativas ao descumprimento de obrigações acessórias
Cabimento Modelo de sociedade limitada adotado, que, por si só, não afasta o
enquadramento da sociedade no regime especial de recolhimento do ISSQN
Ausência de organização dos fatores de produção Prestação de serviço
especializado com pessoalidade Caráter empresarial afastado Aplicabilidade do
tratamento diferenciado Sentença mantida Recurso improvido.
Apenas para enfatizar, reproduzo a parte final da sentença:
Com isso, era mesmo caso de se acolher os embargos à execução para que sejam
canceladas as inscrições de dívida ativa referentes aos autos de infração descritos
na inicial.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO
FIORITO, liberado nos autos em 30/11/2021 às 22:10 . Para conferir o original,
acesse
o
site
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o
processo 1001574-38.2018.8.26.0090 e código 17ACA0CD.
VR 08RF DEVAT Fl. 408 fls. 526 Cópia autenticada administrativamente PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 17 Em razão da
sucumbência recursal, majora-se a verba honorária total devida pelo Município
para 11% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.537 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.726192/2016-40
7
No entanto, não restou claro a este colegiado se os débitos motivadores da
exclusão através do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2425820, de 09 de setembro de
2016 (folha 61), foram, de fato, excluídos/anulados pela referida sentença.
Portanto, converto o julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta
confirme se os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional correspondem aos débitos
que tiveram a sua execução fiscal extinta pela decisão judicial acima referida.
Adicionalmente, a Unidade de Origem deverá atestar se esses débitos (motivadores
da exclusão) continuam ativos nos sistemas (ou não).
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 423
DF CARF MF
Original